Tribunal: TJSP
Processo: 1038834-49.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038834-49.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
IRENE LAMBERTI, é apelado UNIMED DE FRANCA - SOCIEDADE COOPERATIVA
DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-49.2018.8.26.0576 -Voto no 43.736
2
APELAÇÃO N. 1038834-49.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ
DE
DIREITO
PAULO
SÉRGIO
ROMERO
VICENTE
RODRIGUES
APELANTE: IRENE LAMBERTI
APELADA: UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES
VOTO N.o 43.736
Inicial. Equívoco no peticionamento eletrônico quanto à Comarca
informada nos autos logo depois da distribuição. Caso de
cancelamento do ato e não de extinção sem julgamento do mérito.
Cancelamento determinado, autorizado o levantamento dos
valores recolhidos.
Recurso provido para esse fim.
A apelante ajuizou a presente demanda pretendendo fosse
a ré obrigada a incluí-la no seu quadro de profissionais e, no mesmo dia,
protocolou petição informando o direcionamento incorreto da petição inicial.
Pela r. sentença de fls. 325/326, o Juiz de Direito,
considerando haver litispendência com o processo de n.
1024059-05.2018.8.26.0196, distribuído em Franca, julgou extinto o
processo, condenando-a no pagamento das custas e despesas processuais.
Inconformada, recorre a sustentar que houve apenas um
equívoco, não se podendo falar em litispendência, seja porque o presente
processo foi distribuído anteriormente, seja porque na outra demanda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-49.2018.8.26.0576 -Voto no 43.736
3
houvera citação. Ademais, nos termos do artigo 1.210 do Provimento n.
30/2013 da Corregedoria, o caso é de cancelamento do protocolo.
Foi apresentada contrariedade, com arguição de litigância
de má-fé, e o preparo foi recolhido.
É o relatório.
O apelo comporta acolhida.
De efeito, o Magistrado sentenciante não atentou que,
fosse o caso de se reconhecer a litispendência, tendo sido a presente ação
distribuída em primeiro lugar, o Juízo de São José do Rio Preto seria o
prevento.
Dos documentos constantes dos autos, por outro lado, não
há qualquer razão para suspeitar de má-fé da recorrente.
Ora, a petição inicial foi protocolada em 10/09/2018, às
10:56 h, com endereçamento para a Comarca de Franca. No mesmo dia, às
11:33 h, verificado o equívoco, foi protocolada petição informando o
ocorrido e requerendo o cancelamento da distribuição.
Já a petição inicial distribuída corretamente na Comarca
de Franca foi distribuída no mesmo dia, às 12:10 h, conforme se pode ver às
fls. 416 das razões, com o que não se pode vislumbrar qualquer intento
escuso da parte, que sequer tinha conhecimento do despacho inicial de
qualquer dos feitos.
Assim, o mais junto é, mesmo, seguir a norma da
Corregedoria reproduzida às fls. 415, que determina o cancelamento do
protocolo do peticionamento eletrônico no caso de incorreção entre os dados
da petição inicial e os informados pelo advogado.
Ante o exposto, proponho que se dê provimento ao
recurso para determinar o cancelamento da distribuição, autorizando a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038834-49.2018.8.26.0576 -Voto no 43.736
4
a levantar os valores recolhidos a título de custas iniciais e taxa de mandato.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR